Tribunal: TJES
Processo: 5000018-25.2025.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000018-25.2025.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MOTA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000018-25.2025.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MOTA SILVA, RODRIGO FELIX LAVRA, JONAS NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS. OMISSÃO SANADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública, em favor dos embargantes, contra acórdão que conheceu dos recursos de apelação, deu parcial provimento aos apelos defensivos dos embargantes e negou provimento ao recurso de corréu.

No julgamento da apelação, a Câmara redimensionou as penas dos embargantes, afastou a valoração negativa da personalidade, manteve desfavorável a vetorial das circunstâncias do crime, ampliou a fração de redução pelas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e fixou, para cada réu, a pena definitiva de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 120 dias-multa.

Nos aclaratórios, os embargantes sustentaram omissão quanto à terceira fase da dosimetria, sob o argumento de que o acórdão manteve a aplicação cumulativa das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas sem fundamentação concreta, em afronta ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, e à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargantes requereram o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para aplicação apenas da causa de aumento mais grave, relativa ao emprego de arma de fogo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação da cumulação sucessiva das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas na terceira fase da dosimetria; (ii) saber se a omissão apontada justifica a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, com aplicação de apenas uma causa de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a via aclaratória à rediscussão ampla da causa ou à realização de novo julgamento do recurso por inconformismo da parte.

Constatada omissão relevante sobre questão devolvida ou cognoscível, impõe-se a integração do julgado, ainda que sem alteração do resultado, quando a correção do vício não modificar a conclusão anteriormente adotada.

O art. 68, parágrafo único, do Código Penal, ao dispor que, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, não impõe a aplicação automática de apenas uma majorante nem veda a incidência cumulativa das causas de aumento, conferindo ao julgador margem de individualização compatível com as circunstâncias concretas do delito.

A Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

A diretriz jurisprudencial não impede a aplicação cumulativa das causas de aumento, mas exige motivação concreta, apoiada na realidade da ação criminosa, afastando a exasperação fundada exclusivamente na quantidade de majorantes.

No caso, a majorante do emprego de arma de fogo foi justificada por elementos concretos, pois as vítimas relataram que agentes ingressaram no estabelecimento portando armas de fogo, exerceram grave ameaça direta e intensa, renderam pessoas presentes, amarraram pulsos, conduziram vítimas ao escritório e submeteram todos a forte intimidação.

A violência ultrapassou a intimidação verbal, pois vítima foi agredida fisicamente, inclusive com coronhada na cabeça, o que demonstra o efetivo emprego da arma como instrumento de dominação, intimidação e violência.

A majorante do concurso de pessoas também foi justificada por fundamentos autônomos, diante da atuação coordenada dos agentes, com divisão funcional de tarefas, domínio simultâneo do ambiente, controle de várias vítimas, redução concreta da capacidade de resistência e maior eficácia na consumação do delito.

O contexto probatório indicou prévia organização da empreitada criminosa, com utilização de motocicleta subtraída em roubo anterior, deslocamentos coordenados, posterior abandono de veículo e circulação de bens subtraídos, elementos que evidenciam ação concatenada, planejamento e suporte recíproco entre os envolvidos.

A aplicação sucessiva das majorantes não decorreu da mera existência de duas causas de aumento, mas da gravidade concreta da conduta, marcada por execução armada, pluralidade de vítimas, restrição de liberdade, controle do ambiente, violência física, divisão de tarefas, utilização de veículo oriundo de crime anterior e coordenação entre os agentes antes, durante e depois da subtração.

Mantém-se a dosimetria fixada no acórdão embargado: pena-base de 5 anos e 6 meses de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime; redução, na segunda fase, ao mínimo legal de 4 anos de reclusão, pelas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; incidência, na terceira fase, da majorante do emprego de arma de fogo no patamar de 2/3, seguida da majorante do concurso de pessoas no patamar de 1/3, alcançando-se a pena definitiva de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

A omissão deve ser suprida mediante integração do julgado, sem atribuição de efeitos modificativos, permanecendo inalteradas as penas definitivas, o regime inicial fechado e os demais termos do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeitos modificativos, mantido integralmente o acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 68, parágrafo único; art. 157, § 2º-A, inciso I. Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada

Superior Tribunal de Justiça, Súmula 443.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de Leonardo Mota Silva e Jonas Neves da Silva, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que conheceu dos recursos de apelação, deu parcial provimento aos apelos dos ora embargantes e negou provimento ao recurso de Rodrigo Félix Lavra.

No julgamento da apelação, esta Câmara reconheceu a necessidade de redimensionamento da pena de Leonardo Mota Silva e Jonas Neves da Silva, afastando a valoração negativa da personalidade, mantendo desfavorável a vetorial das circunstâncias do crime, ampliando a fração de redução pelas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e fixando, ao final, para cada réu, pena definitiva de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 120 dias-multa.

Nos aclaratórios, os embargantes sustentam omissão no acórdão quanto à terceira fase da dosimetria. Alegam que o julgado manteve a aplicação cumulativa das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas sem fundamentação concreta, em afronta ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, e à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirmam que a simples presença de mais de causa especial de aumento não autoriza, por si só, acréscimo sucessivo da pena, sendo indispensável motivação concreta acerca da necessidade de cumulação. Requerem, por isso, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja aplicada apenas a causa de aumento mais grave, relativa ao emprego de arma de fogo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000018-25.2025.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MOTA SILVA, RODRIGO FELIX LAVRA, JONAS NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de Leonardo Mota Silva e Jonas Neves da Silva, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que conheceu dos recursos de apelação, deu parcial provimento aos apelos dos ora embargantes e negou provimento ao recurso de Rodrigo Félix Lavra.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A via aclaratória não se presta à rediscussão ampla da causa, nem autoriza novo julgamento do recurso apenas porque a parte discorda da conclusão adotada. Contudo, constatada omissão relevante sobre questão devolvida ou cognoscível, impõe-se integração do julgado.

No caso, a Defesa sustenta omissão quanto à aplicação cumulativa das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas na terceira fase da dosimetria, invocando o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, e a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Assiste razão parcial aos embargantes, apenas quanto à necessidade de integração da fundamentação.

O acórdão embargado enfrentou a incidência da majorante do emprego de arma de fogo. Ficou consignado que as vítimas relataram, de forma firme e coerente, que os agentes ingressaram no estabelecimento portando armas de fogo, empregaram grave ameaça, renderam as pessoas presentes e chegaram a desferir agressão física contra vítima, inclusive coronhada.

Também restou afirmado que a ausência de apreensão ou perícia da arma não impede o reconhecimento da majorante, quando a prova oral se revela segura, convergente e compatível com a dinâmica criminosa.

Todavia, o acórdão não desenvolveu, com a extensão necessária, a fundamentação específica acerca da cumulação sucessiva das causas especiais de aumento na terceira fase da dosimetria.

Essa omissão deve ser sanada.

Dispõe o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

A norma não impõe aplicação automática de apenas uma majorante. Também não veda a incidência cumulativa das causas de aumento. O dispositivo confere ao julgador margem de individualização, exigindo que a escolha seja compatível com as circunstâncias concretas do delito.

No mesmo sentido, a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

A diretriz jurisprudencial, portanto, não impede a aplicação cumulativa das causas de aumento. Apenas veda exasperação fundada exclusivamente na quantidade de majorantes, exigindo motivação apoiada na realidade concreta da ação criminosa.

É precisamente o que ocorre na hipótese.

O emprego de arma de fogo não se revelou dado meramente formal.

As vítimas relataram que dois indivíduos ingressaram no estabelecimento portando armas de fogo, sendo descritos revólveres de cores distintas, um preto e outro cromado. A grave ameaça foi exercida de maneira direta e intensa, com rendição das vítimas, amarração de pulsos, condução ao escritório e submissão psicológica de todos os presentes.

A violência também ultrapassou intimidação verbal.

Conforme consignado no acórdão, a vítima José Augusto foi agredida fisicamente, inclusive com coronhada na cabeça, circunstância que demonstra efetivo emprego da arma como instrumento de dominação, intimidação e violência.

Esse fundamento justifica, de forma autônoma, a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

O concurso de agentes, por outro lado, também não aparece como simples pluralidade numérica.

A dinâmica criminosa revelou atuação coordenada, com divisão funcional de tarefas e domínio simultâneo do ambiente. Enquanto as vítimas eram abordadas e controladas, os bens eram subtraídos, as pessoas presentes eram rendidas, as mãos eram amarradas e o estabelecimento era mantido sob vigilância armada.

A presença de mais de um executor permitiu controle simultâneo de várias vítimas, ampliação da intimidação, redução concreta da capacidade de resistência e maior eficácia na consumação do delito.

Não se cuida, portanto, de concurso de pessoas ordinário, mas de atuação conjunta que potencializou o risco, assegurou o domínio do cenário criminoso e facilitou a subtração de diversos bens.

Além disso, o contexto probatório revelou prévia organização da empreitada, inclusive com utilização de motocicleta subtraída em roubo anterior, deslocamentos coordenados, posterior abandono de veículo e circulação de bens subtraídos. Tais elementos evidenciam ação concatenada, dotada de planejamento e suporte recíproco entre os envolvidos.

Desse modo, há fundamentos concretos distintos para cada incremento.

A arma de fogo agravou a violência e a intimidação exercidas contra as vítimas. O concurso de agentes, por sua vez, ampliou a capacidade operacional do grupo, permitiu divisão de tarefas, domínio simultâneo das pessoas presentes e redução efetiva da possibilidade de reação.

A aplicação sucessiva das majorantes, portanto, não decorre da mera existência de duas causas de aumento. Decorre da gravidade concreta da conduta, compatível com a individualização da pena e com a orientação da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

No ponto, convém destacar que a dosimetria estabelecida no acórdão embargado observou proporcionalidade.

Na primeira fase, a pena-base dos embargantes foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime. A valoração negativa da personalidade foi afastada, por ausência de fundamentação concreta autônoma.

Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, houve redução da reprimenda ao mínimo legal, fixando-se a pena intermediária em 4 anos de reclusão, em observância ao limite mínimo abstratamente cominado ao delito.

Na terceira fase, incidiu a majorante do emprego de arma de fogo, no patamar de 2/3, elevando-se a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão. Em seguida, aplicada a majorante do concurso de pessoas, no patamar de 1/3, alcançou-se a pena definitiva de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

A operação dosimétrica deve ser mantida.

A cumulação sucessiva mostra-se justificada pela gravidade concreta do fato, marcada por execução armada, pluralidade de vítimas, restrição de liberdade, controle do ambiente, violência física, divisão de tarefas, utilização de veículo oriundo de crime anterior e coordenação entre agentes antes, durante e depois da subtração.

Não há, assim, ilegalidade a ser corrigida. Há apenas omissão a ser suprida mediante integração do julgado.

Por consequência, permanecem inalteradas as penas definitivas de Leonardo Mota Silva e Jonas Neves da Silva, fixadas em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 120 dias-multa, bem como o regime inicial fechado e demais termos do acórdão embargado.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes dou parcial provimento, apenas para sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeitos modificativos, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)